Tribunal: TJDFT
Processo: 0753915-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753915-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONICIE MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover acerca do "pedido de reconsideração" e da nova nota técnica juntada pelo Distrito Federal, tendo em vista que o agravo de instrumento foi julgado na 5a Sessão Ordinária Virtual (28.02.2024 a 06.03.2024). Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, certifique-se e arquive-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator